Tribunal: TCU
Processo: 019.657/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Ministério da Saúde encaminha processo de Tomada de Contas Especial instaurado pela FUNASA/SP em razaõ da impugnação total da despesas realizadas com recursos do convenio 758/2003, celebrado com a Prefeitura Municipal de Redenção da Serra/SP.Responsável:Ricardo Evangelista Lobato

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento de determinação expedida pelo Acórdão 9413/2017-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendida a determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 9413/2017-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. arquivar o presente processo, fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, após encaminhamento das informações ao Setor de Serviço de Cobrança Executiva, para fins de montagem dos autos de cobrança do Sr. Ricardo Evangelista Lobato referente à multa imposta pelo Acórdão 1699/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Município de Redenção da Serra/SP, ao Sr. Ricardo Evangelista Lobato e à Fundação Nacional de Saúde - Funasa e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.